Tribunal: TJSP
Processo: 1028156-30.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – Realizada pelo Município de São José dos Campos – Pedido de reparação de danos materiais e morais – Ilegalidade na demolição sem antes realizar os trâmites previsto na legislação de regência - Sentença de procedência quanto à indenização pelos danos materiais – Apelação do Município - Recurso adesivo dos autores pedindo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – Realizada pelo Município de São José dos Campos – Pedido de reparação de danos materiais e morais – Ilegalidade na demolição sem antes realizar os trâmites previsto na legislação de regência - Sentença de procedência quanto à indenização pelos danos materiais – Apelação do Município - Recurso adesivo dos autores pedindo o reconhecimento de danos morais – Conduta ilícita do Município e danos materiais comprovados - Danos morais inocorrentes - Sentença mantida – Recursos improvidos.